Tribunal: TJES
Processo: 5004609-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004609-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOANA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004609-69.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A

RECDO.: JOANA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO REPASSE DE VALORES QUE DEVE SER RESOLVIDO ENTRE O BANCO E A FONTE PAGADORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora, em síntese, ter firmado contrato de empréstimo nº 19-030849-00, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) com o demandado, mediante desconto direto em seu benefício do INSS, todavia, surpresou-se ao verificar que seu nome foi lançado indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que não existia parcelas em aberto. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que seu nome seja retirado do cadastro do SERASA. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco e sim do INSS que não repassou os valores a este. Afirma que o recorrente não realizou nenhum ato lesivo que atingisse o patrimônio moral da recorrida, vez que havia inadimplência na relação processual exposta, por culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma d r. sentença a quo e, alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

3. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões a recorrida alega que o contrato de empréstimo foi realizado com o Banco e que a negativação do nome da autora foi realizada por este, não podendo se eximir de sua responsabilidade. Alega que a recorrida permaneceu com seu nome negativado, indevidamente, sendo plenamente cabível a condenação por danos morais. Aduz ainda que o valor arbitrado na r. sentença de piso e justo e adequado à situação dos autos.
Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO

PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO o requerido (BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a pagar à autora (JOANA ALVES DOS SANTOS) a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Resta incontroverso dos autos que a autora realizou contrato de empréstimo junto ao Banco recorrente. Assim, alega o recorrente que o nome da recorrida fora negativado por culpa exclusiva da fonte pagadora, INSS, que não repassou ao Banco os valores devidos. Pois bem, a ausência de repasse de valores pela fonte pagadora trata-se de fortuito interno, cujo ônus não pode ser suportado pelo consumidor, sendo facultado ao Banco agir regressivamente em face da fonte pagadora. Indevida a negativação da recorrida, vez que não se encontrava inadimplente, até porque os descontos eram realizados em folha. Resta clara a má prestação do serviço prestado pelo Banco.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.